Tribunal: TJMT
Processo: 1035734-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035734-59.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES PEREIRA - CPF: 413.057.361-68 (EMBARGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (EMBARGANTE), FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA - CPF: 642.663.701-72 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA - CPF: 642.663.701-72 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (EMBARGADO), ADRIANA ALVES PEREIRA - CPF: 413.057.361-68 (EMBARGANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

Constatada a omissão no julgado, devem ser providos os Embargos de Declaração para saná-la.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pela ora embargada para condenar a empresa requerida/apelada/embargante ao pagamento dos danos do veículo à autora, os quais deveriam ser aferidos em liquidação de sentença, devendo a seguradora reembolsá-la da quantia paga.

A recorrente aduz que há omissão no aresto em relação à sua parte dispositiva, uma vez que não limitou o valor da condenação ao limite previsto na apólice.

Contrarrazões no Id 249371151-pág. 01/04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Assim ficou consignada a parte final do voto condutor do aresto embargado:

“Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para condenar a empresa apelada a indenizar à autora os
prejuízos
materiais causados na traseira do veículo da apelante
, os quais deverão ser aferidos em liquidação de sentença, e determinar que a Seguradora proceda ao respectivo reembolso.”

Verifica-se que houve omissão em relação à responsabilidade da seguradora ao reembolso dos prejuízos, que
devem se limitar à cobertura efetivamente contratada.

Nesse sentido se firma a orientação da Súmula n.
537
d
o Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Súmula
537
- Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. (Súmula
537
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

E mais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice" (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). 2. "O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o binômio necessidade-adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados" (REsp 659.139/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/2/2006, p.537). 3. O interesse processual das autoras na apuração real dos valores da apólice de seguro é incontroverso, seja em virtude da adequação do provimento, por se tratar de condenação solidária entre seguradora e devedor, seja pela necessidade de ampliar as possibilidades de recebimento da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1504823 PR 2014/0224177-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Logo, constatada a omissão no que tange à essa questão,
dou provimento
aos Aclaratórios opostos pela embargante para complementar a parte dispositiva do acórdão, que deverá ficar assim consignada:

“Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para condenar a empresa apelada a indenizar à autora os
prejuízos
materiais causados na traseira do veículo da apelante
, os quais deverão ser aferidos em liquidação de sentença, e determinar que a Seguradora proceda ao respectivo reembolso,
nos limites da cobertura efetivamente contratada.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024